Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 13957779). Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator